Tribunal: TJDFT
Processo: 0753751-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753751-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0710178-37.2020.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante. Requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando impossibilidade de custeio das despesas do processo. Argumenta que a citação por edital foi precipitada e nula, uma vez que não foram diligenciados os diversos endereços encontrados em pesquisa realizada nos autos de origem, prejudicando o contraditório e a ampla defesa. Afirma que não é o devedor da obrigação e nem possuidor do imóvel objeto da execução, conforme documentos apresentados, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade. Alega que a obrigação de quitar débitos condominiais recai exclusivamente sobre os proprietários ou possuidores dos imóveis, não podendo ser responsabilizado pela dívida. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja decretada a nulidade da citação editalícia, reconhecida sua ilegitimidade e extinta a execução. É o relatório. DECIDO. Considerando os documentos apresentados nos IDs 67376971, 67376972, 67376974 e 67376970, defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, registro que os IDs transcritos se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo presentes tais requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 219652635): Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado. Compulsando os autos, verifica-se que houve devida diligência nas tentativas de localização do Executado, não sendo necessário o “esgotamento absoluto” de tais diligências para satisfação dos requisitos necessários à citação editalícia. Satisfeito, assim, o requisito inserto no art. 256, II e §3o, do CPC: Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AFASTADA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A necessidade de esgotamento dos meios para localização do réu não possui caráter absoluto, frente aos Princípios do Acesso à Justiça e da Razoável Duração do Processo. Isto é, não se exige o exaurimento pleno dos meios possíveis e existentes para localizar o réu antes de proceder com a Citação ficta. 4. O réu será considerado em local ignorado ou incerto para fins de Citação por Edital, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705895, 07040375720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reputo prejudicados os demais pedidos, os quais desafiam a coisa julgada formada nos autos. À luz da documentação acostada à petição de ID 218182482 (fls. 10 e anexos de IDs 218182488 e 218182489), reexpeça-se o mandado de ID 206912604 para cumprimento. O agravante alega a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram diligenciados todos os endereços encontrados. Com razão. Quanto ao tema de fundo, sabe-se que a citação por edital é modalidade excepcional de chamamento do réu a juízo para se defender e somente é admitida em hipóteses excepcionais, elencadas no artigo 256 do CPC. Assim, transcrevo: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. (destaquei) Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em agosto de 2020, e que não foram realizadas as diligências possíveis para a citação do agravante. Houve tentativa infrutífera de contato telefônico durante a pandemia, conforme certidão do oficial de justiça ao ID 76462598. No mesmo endereço, tentativa de citação pelos correios, conforme ID 85458943. Em nova tentativa por oficial de justiça, houve a informação de que o agravante teria se mudado, conforme ID 88480247. O agravado pediu a realização de pesquisas para encontrar novos endereços, o que fora deferido pelo Juízo de origem (ID 90346117). Encontrados cinco endereços diversos, o Juízo de origem realizou apenas duas novas tentativas de citação pelos correios aos IDs 94164352 e 96480504. Verifica-se, entretanto, que em uma delas o endereço indicado não corresponde ao da pesquisa obtida pelo BACENJUD ao ID 90346121, sendo diverso o número da casa apontada no aviso de recebimento de ID 96480504. Sendo assim, o agravado e o Judiciário incorreram em erro, pois a despeito de obtida a informação de novo endereço, ele não fora diligenciado porque o número indicado não existia. A secretaria providenciou a seguinte certidão (ID 97617164): Certifico que a parte autora anexou petição requerendo citação por edital. Certifico que os endereços abaixo informados foram diligenciados, porém restaram infrutíferas as diligências. CHÁCARA 126, 205, EDIFICIO PABLO LORENA, SETOR HABITACIONAL SAMAMBAIA (VICENTE PIRES), BRASÍLIA - DF - CEP: 72001-785; QNL 20 CONJUNTO E, CASA 27, TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA), BRASÍLIA - DF - CEP: 72161-005; AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Q 3,L 1,SALA 04, PRIMEIRO ANDAR, ALEXÂNIA - GO - CEP: 72930-000. Certifico, também, que os endereços a seguir descritos, resultantes das consultas nos sistemas disponíveis nesse juízo, não foram diligenciados em virtude de estarem incompletos ou incorretos: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA BR 060 KM 15 15 RECANTO DAS EMAS BRASÍLIA DF CEP 72668-100; QNL 5 LOTE A TAGUATINGA NORTE DF CEP: 00072 0150; SGAS 902, 74 ASA SUL 07039002 BRASILIA DF; QNL 7, CJ C, CS 08, CEP: 72.161-005 TAGUATINGA/DF. Assim, não havendo nos autos outros endereços a diligenciar, passo a expedir edital de citação, conforme já determinado na Decisão de Id. 74529787. Percebe-se, contudo, que o endereço “QNL 20 CONJUNTO E, CASA 27, TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA), BRASÍLIA - DF - CEP: 72161-005” está incorreto em relação ao resultado apresentado pelo BACENJUD: “QNL 20 CJ E CS 3 TAGUATINGA NORTE 72161005 BRASILIA”. Aparentemente o equívoco se deu porque ao copiar o endereço da pesquisa BACENJUD, a data da pesquisa (dia 27) aparece na sequência da indicação da casa, mas está claro nos resultados que o número da casa é 3. O equívoco talvez teria sido evitado com a tentativa de citação por oficial de justiça, em que seria percebido o erro na localidade e eventualmente encontrado o agravante. Todavia, não houve tentativa de citação por meio de oficial de justiça em nenhum dos novos endereços encontrados. Sendo assim, a nulidade da citação macula o exercício da defesa pela curadoria especial, uma vez que o agravado não teve a oportunidade de eleger seu representante processual, direito assegurado pelo princípio da ampla defesa. Ademais, ainda que a Defensoria Pública tenha alegado a nulidade da citação por edital nos autos, observa-se que o Juízo de origem não apreciou a insurgência da parte, prejudicando, uma vez mais, o agravante. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da citação. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA CASSADA. I. Por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida da realização das consultas judiciais disponíveis, consoante prescreve o artigo 256, inciso II e § 3o, do Código de Processo Civil. II. Considera-se nula a citação por edital que não foi precedida do exaurimento das diligências ao alcance do Juízo para a localização do endereço do réu. III. Apelação provida. (Acórdão 1916163, 0702120-07.2022.8.07.0010, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator(a) Designado(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. CARTA PRECATÓRIA. VIABILIDADE. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão do juízo singular que desconstituiu a citação editalícia dos requeridos e determinou a expedição de cartas precatórias para citação pessoal dos requeridos em endereços constantes dos autos e ainda não diligenciados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento dos meios necessários para localização da parte executada apto a autorizar a citação por edital. III. Razões de decidir 3. Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a citação por edital somente tem cabimento após o esgotamento dos meios processuais disponíveis para localização do devedor. 4. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte encontra-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade. 5. Havendo nos autos indicação de endereços ainda não diligenciados onde podem ser encontrados os requeridos, por meio de carta precatória, inviável a citação por edital ou nula caso realizada. V. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Incabível a citação por edital quando há a possibilidade de o réu ser citado pessoalmente, via carta precatória, em endereço não diligenciado, em observância ao art. 256 do CPC.” ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707628, 07133581920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 8/2/2023; TJDFT, Acórdão 1438164, 07113709420228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, j. 21/7/2022. (Acórdão 1928360, 0725269-91.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo vindicado, diante da probabilidade do direito alegado e a iminência de prejuízos ao agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024 13:47:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador